Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado contra o patrimônio do Distrito Federal (art. 163, parágrafo único, III, do CP), não há que se falar em absolvição do réu.
2 – Na espécie, a instrução criminal revelou que o acusado, ao avistar que policiais estavam de campana, abalroou intencionalmente a viatura policial na tentativa de empreender fuga, sendo preso em flagrante logo depois.
3 - Os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo apelante, que comprovadamente praticou o delito de dano ao patrimônio público imputado na peça acusatória, razão pela qual não há que se falar em absolvição do acusado, nos moldes do art. 386, incisos VII, do CPP.
4 – Em relação à individualização da pena, verifica-se que o julgador de origem utilizou a reincidência somente na 2a fase da dosimetria da pena, exasperando a pena em patamar adequado, amplamente aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que não há que se falar em bis in idem.
5 - Ademais, não se sustenta a tese de que o acusado esteja sendo duplamente punido pelo mesmo fato, uma vez que o ordenamento, ao prever o instituto da reincidência, objetivou punir com maior gravidade o novo delito cometido pelo agente, já que a pena anteriormente estabelecida não foi suficiente para intimidar o acusado, que continuou a delinquir.
6 – Apelação conhecida e desprovida.